Tribunal: STJ
Processo: 2189731-78.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947506 - SP
(2025/0190753-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLINICA SAO JOSE - SAUDE LTDA.
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
KAMILA ROCHA RIBEIRO DE BRAGANÇA - SP379679
AGRAVADO
: G L B (MENOR)
REPR. POR
: R B
ADVOGADOS
: ANA PAULA TRUSS BENAZZI - SP186315
SHEILA MOREIRA FORTES - SP175085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEVANTAMENTO DE VALORES MEDIANTE NOTAS FISCAIS SEM
INTIMAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ (quanto ao
§ 1o, do
art. 437,
CPC) e 284 do STF (quanto ao
do CPC).
art. 590
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que
determinou a constrição de valores para custear tratamento de saúde de
beneficiário de plano, com reembolso mediante apresentação de notas fiscais, sem
intimação prévia da operadora.
3. A Corte de origem manteve a decisão monocrática por seus próprios
fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do
STJ à análise de suposta violação do
§ 1o, do CPC; e (ii) saber se incide o
art. 437,
óbice da Súmula n. 284 do STF à análise da alegada violação do
do CPC.
art. 590
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54870659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 226592c9-b6d2-40b2-9873-3391305a9b8e

5. Quanto ao
§ 1o, do CPC, a revisão do entendimento do Tribunal de
art. 437,
origem – que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer e a suficiência
das notas fiscais, dispensando intimação prévia – demanda reexame de provas,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
6. Quanto ao
do CPC, o dispositivo não guarda pertinência com a matéria
art. 590
tratada e a tese de extrapolação do título não foi demonstrada de forma adequada,
configurando deficiência de fundamentação e atraindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. É inviável, em recurso especial, a pretensão que demanda
Tese de julgamento:
reexame do conjunto fático-probatório para aplicar o
§ 1o, do CPC no
art. 437,
cumprimento de sentença, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. A indicação do
do CPC sem demonstração da pertinência à matéria decidida configura
art. 590
deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF".
CPC, arts. 437, § 1o, 590 e 1.021, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 226592c9-b6d2-40b2-9873-3391305a9b8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947506 - SP (2025
/0190753-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLINICA SAO JOSE - SAUDE LTDA.
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
KAMILA ROCHA RIBEIRO DE BRAGANÇA - SP379679
AGRAVADO
: G L B (MENOR)
REPR. POR
: R B
ADVOGADOS
: ANA PAULA TRUSS BENAZZI - SP186315
SHEILA MOREIRA FORTES - SP175085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEVANTAMENTO DE VALORES MEDIANTE NOTAS FISCAIS SEM
INTIMAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ (quanto ao
§ 1o, do CPC) e
art. 437,
284 do STF (quanto ao
do CPC).
art. 590
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que
determinou a constrição de valores para custear tratamento de saúde de beneficiário
de plano, com reembolso mediante apresentação de notas fiscais, sem intimação
prévia da operadora.
3. A Corte de origem manteve a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52807209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:55
Código de Controle do Documento: a28bc594-3483-45bb-8e1a-c56f523617e6

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ
à análise de suposta violação do
§ 1o, do CPC; e (ii) saber se incide o óbice
art. 437,
da Súmula n. 284 do STF à análise da alegada violação do
do CPC.
art. 590
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao
§ 1o, do CPC, a revisão do entendimento do Tribunal de
art. 437,
origem – que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer e a suficiência das
notas fiscais, dispensando intimação prévia – demanda reexame de provas, incidindo
a Súmula n. 7 do STJ.
6. Quanto ao
do CPC, o dispositivo não guarda pertinência com a matéria
art. 590
tratada e a tese de extrapolação do título não foi demonstrada de forma adequada,
configurando deficiência de fundamentação e atraindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. É inviável, em recurso especial, a pretensão que demanda
Tese de julgamento:
reexame do conjunto fático-probatório para aplicar o
§ 1o, do CPC no
art. 437,
cumprimento de sentença, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. A indicação do
do CPC sem demonstração da pertinência à matéria decidida configura
art. 590
deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF".
CPC, arts. 437, § 1o, 590 e 1.021, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE
LTDA. contra a decisão de fls. 178-182, que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ (quanto à alegada
violação do
§ 1o, do CPC) e 284 do STF (quanto à indicada ofensa ao
art. 437,
do CPC).
art. 590
Alega que não pretende reexaminar provas, mas discutir questão jurídica:
o direito de ser previamente intimada para se manifestar sobre cada nota fiscal
Documento eletrônico VDA52807209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:55
Código de Controle do Documento: a28bc594-3483-45bb-8e1a-c56f523617e6

juntada no cumprimento de sentença, nos termos do
§ 1o, do CPC. Sustenta,
art. 437,
ainda, que o
do CPC é pertinente ao caso porque teria havido modificação
art. 590
do título executivo, ao se permitir o levantamento de valores além dos limites do
comando judicial. Aduz que não há deficiência de fundamentação a justificar a
Súmula n. 284 do STF e critica a decisão por suposta jurisprudência defensiva.
Requer reconsideração ou, caso contrário, provimento pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 198-202, em que se pleiteia o
desprovimento com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, além da
art. 1.021,
majoração dos honorários recursais.
Parecer do Ministério Público às fls. 172-175.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou a constrição de valores para custear tratamento de saúde de
beneficiário de plano com reembolso mediante apresentação de notas fiscais sem
intimação prévia da operadora para se manifestar sobre tais documentos.
A Corte
manteve a decisão monocrática por seus próprios
a quo
fundamentos.
No recurso especial, a recorrente sustentou violação dos arts. 437, § 1o, do
CPC ao argumento de cerceamento de defesa pela ausência de intimação para se
pronunciar sobre as notas fiscais, bem como do
do CPC por suposta
art. 590
extrapolação dos limites do título executivo.
Nas razões do agravo interno, afirma que a questão é exclusivamente
jurídica, pedindo a aplicação do
§ 1o, do CPC para assegurar a intimação
art. 437,
Documento eletrônico VDA52807209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:55
Código de Controle do Documento: a28bc594-3483-45bb-8e1a-c56f523617e6

prévia a cada juntada de notas fiscais, assim como defende a pertinência do art. 590
do CPC ao caso, pois teria ocorrido modificação do título executivo.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal estadual reconheceu o
descumprimento da obrigação de fazer pela operadora e a suficiência das notas
fiscais para demonstrar a realização das sessões e justificar os levantamentos,
dispensando a intimação prévia da operadora diante da limitação do contraditório, na
fase de cumprimento de sentença, com a possibilidade de manejo de ação autônoma
para impugnar despesas. A revisão desse entendimento demanda reexame do
conjunto probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao
§ 1o, do CPC, não há como afastar o impedimento ao reexame de
art. 437,
provas fixado na decisão agravada. O ponto controvertido foi solucionado com base
na idoneidade dos documentos e na dinâmica do cumprimento de sentença, que não
comporta o revolvimento fático-probatório em recurso especial.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao
do CPC. A
art. 590
decisão agravada deixou claro que o dispositivo invocado não guarda pertinência
com a matéria efetivamente tratada, razão pela qual incide a Súmula n. 284 do
STF por deficiência de fundamentação. A tese de extrapolação do título executivo
não foi demonstrada de forma adequada, sendo que o que se verifica é a execução da
obrigação de custeio do tratamento, por meio de despesas comprovadas.
Nesse contexto, mantém-se a conclusão de que a insurgência não supera os
óbices aplicados.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52807209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:55
Código de Controle do Documento: a28bc594-3483-45bb-8e1a-c56f523617e6

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52807209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:55
Código de Controle do Documento: a28bc594-3483-45bb-8e1a-c56f523617e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.506 / SP
Número Registro: 2025/0190753-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063088320228260292
10060006420218260292
21897317820238260000
63088320228260292
6308832022826029210060006420218260292
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINICA SAO JOSE - SAUDE LTDA.
ADVOGADOS : GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
KAMILA ROCHA RIBEIRO DE BRAGANÇA - SP379679
AGRAVADO
: G L B (MENOR)
REPR. POR
: R B
ADVOGADOS : ANA PAULA TRUSS BENAZZI - SP186315
SHEILA MOREIRA FORTES - SP175085
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLINICA SAO JOSE - SAUDE LTDA.
ADVOGADOS : GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
KAMILA ROCHA RIBEIRO DE BRAGANÇA - SP379679
Documento eletrônico VDA54844167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: 20dd146d-448c-4ece-bfe5-1b1c21aa7c16

AGRAVADO
: G L B (MENOR)
REPR. POR
: R B
ADVOGADOS : ANA PAULA TRUSS BENAZZI - SP186315
SHEILA MOREIRA FORTES - SP175085
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: 20dd146d-448c-4ece-bfe5-1b1c21aa7c16